Tribunal: TJDFT
Processo: 0700776-96.2024.8.07.0017
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-26

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL. AMEAÇA CONTRA A PRIMEIRA VÍTIMA (CONFIGURAÇÃO). AMEAÇA CONTRA A SEGUNDA VÍTIMA (AUSÊNCIA DE FUNDADO TEMOR). ABSOLVIÇÃO. DANO (AÇÃO PRIVADA. ILEGITIMIDADE DO MP. RECONHECIMENTO DA DECADÊNCIA, DE OFÍCIO). COAÇÃO NO CURSO DO PROCESSO. MANUTENÇÃO. CONCURSO MATERIAL (DESÍGNIOS AUTÔNOMOS). RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou a acusada pelos crimes previstos pelos arts. 129, caput; 147, caput (duas vezes); 163, IV; e 344 do CP, em concurso material, fixando-se a pena total de 1 (um) ano de reclusão e 11 (onze) meses de detenção, regime inicial aberto, suspensa pelo prazo de 2 (dois) anos, além de 10 (dez) dias-multa. A defesa pede a absolvição (in dubio pro reo) e, subsidiariamente, a aplicação do concurso formal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há seis questões em discussão: (i) definir se há provas suficientes para caracterização do crime de lesão corporal; (ii) estabelecer se subsiste a condenação por ameaça em relação à primeira vítima; (iii) determinar se a ameaça quanto à segunda vítima deve ser afastada; (iv) verificar se deve ser mantida a condenação por dano qualificado; (v) decidir sobre a manutenção da condenação por coação no curso do processo; e (vi) fixar a forma de unificação das penas (concurso material versus concurso formal) .

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Lesão corporal: A autoria e a materialidade estão comprovadas pelo Laudo de Exame de Corpo de Delito e pelos relatos seguros e convergentes das vítimas e de uma testemunha ocular, bem como nas versões contraditórias ofertadas pela acusada nas fases policial (quando admitiu que puxou o cabelo da primeira vítima) e em juízo (quando negou a conduta).
3.1. A tese defensiva de legítima defesa não encontra respaldo no conjunto probatório. A cronologia dos fatos demonstra que a agressão se iniciou por iniciativa da própria acusada, que compareceu à residência da primeira vítima em horário avançado, passou a gritar, chutar o portão e proferir ameaças de morte enquanto tentava, insistentemente, ingressar na casa, chegando a invadir lote vizinho, sendo indispensável intervenção de terceiros para cessar a violência.
4. Ameaça contra a primeira vítima: A denúncia atende ao art. 41 do CPP, descrevendo as expressões de teor intimidatório proferidas com o intuito de abalar a tranquilidade psíquica da vítima, que relatou medo intenso, razão pela qual buscou auxílio policial imediato e, posteriormente, o deferimento de medidas protetivas de proibição de aproximação e de contato em desfavor da acusada.
5. Ameaça contra a segunda vítima: O ofendido relatou que não sentiu qualquer receio ou temor diante das palavras proferidas pela acusada, mas apenas decepção com a atitude dela. 5.1. A inexistência de fundado temor por parte do destinatário do suposto ataque intimidatório afasta a tipicidade do crime de ameaça, pois o delito exige que a promessa de mal injusto e grave seja capaz de comprometer a sensação de tranquilidade psíquica da pessoa ofendida. Absolvição.
6. Dano: Tanto o dano simples (art. 163, caput, do CP) quanto o dano qualificado por motivo egoístico ou com considerável prejuízo (art. 163, parágrafo único, IV, do CP) somente se processam mediante queixa (art. 167 do CP). Logo, o Ministério Público é parte ilegítima para propositura da ação penal. 6.1. Decorrido o prazo legal sem ajuizamento da queixa-crime pela vítima, e não sendo possível enquadrar a conduta em qualquer outra hipótese prevista pelos arts. 163 a 166 do CP, a punibilidade deve ser extinta de ofício, uma vez que configurada a decadência (art. 107, IV, do CP).
7. Coação no curso do processo: Após o registro da ocorrência policial, a acusada, ciente do ato, não se limitou a responder pelos fatos, tendo passado a rondar a residência da primeira vítima em claro ato calculado de intimidação e pressão psicológica, destinado a abalar o ânimo de quem já havia prestado depoimento.
7.1. A caracterização do delito do art. 344 do CP não exige ameaça explícita ou palavras duras, devendo a conduta intimidatória, bem como o animus o agente, ser avaliados segundo o caso concreto.
8. Concurso de crimes: As condenações mantidas derivam de condutas praticadas em desígnios autônomos e independentes. Assim, a unificação das penas individuais deve ser realizada segundo as regras do concurso material.

IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso parcialmente provido.